Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. PERÍCIA INDIRETA. INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato do produto ou do serviço, também chamado de defeito ou acidente de consumo, está relacionado à segurança e à saúde físico-psíquica do consumidor, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso de fato do produto ou do serviço, ocorre a inversão do ônus da prova ope legis, incumbindo ao fornecedor demonstrar a inexistência do alegado defeito, fato exclusivo de terceiro ou do consumidor ou, ainda, que não inseriu o produto no mercado.
3. A perícia indireta foi inconclusiva quanto à causa do acidente, elencando diversas hipóteses para sua ocorrência, desde falhas mecânicas, defeitos na camada asfáltica da via pública, questões meteorológicas e/ou topográficas até falha humana. Se não há lastro probatório para se inferir pela existência de falha no veículo, também não há como se afastar completamente qualquer falha mecânica que possa ter ocasionado o acidente. De fato, tal grau de certeza somente seria possível pela realização de perícia direta – impossibilitada pela ausência de notícias acerca do paradeiro do veículo. E, neste ponto, cabe um adendo, pela própria determinação legal, uma vez que o fabricante somente não será responsabilizado se comprovar cabalmente uma das excludentes de responsabilidade existentes no parágrafo 3o do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Para além, a dificuldade probatória ensejada pela impossibilidade de perícia direta no veiculo sinistrado, no curso da instrução do processo, não caracteriza cerceamento de defesa em relação ao fabricante. (REsp 1168775/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012)
5. Decerto que a presunção legal milita em favor do consumidor, em razão de opção própria do legislador, a qual pode ser desconstituída por outros elementos de prova, o que não ocorreu nos presentes autos, ainda mais quando se considera as circunstâncias do acidente.
6. Ocorrido o chamamento ao processo da seguradora, a empresa é condenada a reparar os danos de forma solidária com os outros réus, nos limites da apólice.
7. Os danos experimentados pelo autor como consequência do sinistro, a exemplo das lesões físicas e do abalo emocional decorrente da incerteza quanto às consequências clínicas do acidente, são inegáveis e extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana. Danos materiais e morais aferidos.
8. De fato, de acordo com o art. 786 do CC, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago. (REsp n. 1.962.113/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.